Tribunal: TJBA
Processo: 8066316-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066316-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CESAR SOUSA ARAUJO e outros Advogado(s): EVERTON DOS SANTOS REIS, ROBINSON NONATO PINA CHASTINET APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO À REMUNERAÇÃO COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por policial militar aposentado por incapacidade definitiva, representado por sua esposa, contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito em razão da prescrição do fundo de direito. O autor requer a revisão do cálculo dos seus proventos de inatividade, sustentando que deveria receber com base no posto de 1º Tenente PM, por ter cumprido os requisitos para promoção ao posto de 1º Sargento PM antes da aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição do fundo de direito se aplica ao caso do autor, considerando sua incapacidade absoluta; e (ii) analisar se o autor tem direito à remuneração calculada com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional não corre contra incapazes, nos termos do art. 198, I, do CC/2002 e da redação original do art. 3º do mesmo código, vigente à época dos fatos. Como o autor foi aposentado por alienação mental (CID F 20.0), resta afastada a prescrição do fundo de direito. 4. A promoção na carreira militar não ocorre automaticamente pelo decurso do tempo, sendo exigido o cumprimento de requisitos específicos previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, tais como interstício, aprovação em curso preparatório e inclusão em lista de pré-qualificação. O autor não comprovou ter preenchido tais requisitos antes da aposentadoria, não fazendo jus à promoção pretendida. 5. O policial militar reformado por incapacidade definitiva decorrente de doença grave tem direito à remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, conforme previsto no art. 108, §1º, da Lei Estadual nº 3.933/81. 6. O direito à revisão dos proventos deve observar a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme a Súmula nº 85 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional não corre contra incapazes, nos termos do art. 198, I, do CC/2002. 2. A promoção na carreira militar não ocorre automaticamente pelo decurso do tempo, sendo necessária a comprovação dos requisitos exigidos pela legislação específica. 3. O policial militar reformado por incapacidade definitiva decorrente de doença grave tem direito à remuneração calculada com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa. 4. O pagamento das diferenças retroativas está sujeito à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 3º (redação original) e 198, I; Lei Estadual nº 3.933/81, arts. 106, IV, §2º, 107 e 108, §1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 134 a 136. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85 do STJ; TJBA, Apelação Cível nº 8000396-69.2020.8.05.0244, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 29/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a prescrição declarada e, no mérito, julgar procedente o pedido do autor de ter, no ato de sua reforma para a inatividade, a sua remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, devendo o Apelado promover a devida retificação e a quitação da diferenças relativas às parcelas pretéritas, ressalvado em relação às que se venceram antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04